Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709401-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJDFT, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO A impetrante realizou a segunda etapa do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal na condição sub judice, em razão do deferimento da liminar neste mandado de segurança. A fim de analisar o interesse de agir no prosseguimento do mandamus e consequente submissão da matéria à apreciação do Conselho Especial, intime-se a impetrante para informar se subsiste o interesse de agir, devendo esclarecer se interpôs recurso contra o seu resultado provisório na prova discursiva de questões (P2) tornado público pelo Edital no 13 – TJDFT, de 15/06/2023, tendo em vista o disposto no item 9.13 do Edital normativo do concurso, que prevê a correção da prova prática de sentenças dos aprovados na prova discursiva de questões com nota igual ou superior a 6,00 pontos. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator